Tribunal: TJES
Processo: 5007547-32.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007547-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO MARINHO DE MEDEIROS NETO

APELADO: VIBRA ENERGIA S.A e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. ACÓRDÃO QUE MANTÉM EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SÉRGIO MARINHO DE MEDEIROS NETO contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta, mantendo a sentença que extinguiu Ação Popular sem resolução de mérito, por inadequação da via processual eleita (art. 485, VI, do CPC), diante da pretensão de impugnação de acordo judicial homologado por sentença com trânsito em julgado, nos autos do Mandado de Segurança nº 0018374-12.2016.8.08.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da alegada inaplicabilidade da coisa julgada ao autor da ação popular, por não ter participado do acordo judicial anteriormente firmado; e (ii) avaliar se há vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento estritas, previstas no art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, tampouco à veiculação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos que levaram à extinção do feito, assentando que a Ação Popular é via inadequada para impugnar acordo judicial homologado por sentença com trânsito em julgado, sendo oponível ao autor popular por sua natureza de título executivo judicial.

A menção à “preclusão e coisa julgada” no voto condutor não evidencia omissão, mas expressa o entendimento de que não é admissível rediscutir, por meio de ação popular, decisões judiciais transitadas em julgado, devendo-se utilizar a via própria, como a ação rescisória.

O julgado não analisou os efeitos subjetivos da coisa julgada sobre o autor da Ação Popular por entender que a inadequação da via eleita era, por si só, fundamento suficiente para a extinção do feito.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão, conforme entendimento consolidado de que o prequestionamento numérico não é exigido, sendo prescindível a referência literal aos artigos de lei no acórdão.

Não se vislumbra caráter manifestamente protelatório nos presentes embargos, motivo pelo qual é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inadequação da via eleita justifica, por si só, a extinção da Ação Popular sem resolução de mérito quando se busca impugnar acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo inadmissível seu uso para simples rediscussão do mérito.

A ausência de referência expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão, sendo desnecessário o prequestionamento numérico para viabilizar recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII, LIV e LV; CPC, arts. 485, VI; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJe 19.12.2024; TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025; TJES, Apelação Cível 0000735-07.2019.8.08.0022, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007547-32.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
SÉRGIO MARINHO DE MEDEIROS NETO

EMBARGADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VIBRA ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SÉRGIO MARINHO DE MEDEIROS NETO em razão do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que, nos autos da Ação Popular ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VIBRA ENERGIA S/A e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (art. 485, VI, do CPC).

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Sustenta o Embargante, em síntese, a existência de vício de omissão no julgado. Alega que o acórdão, ao afirmar que a pretensão recursal esbarraria "na preclusão e na coisa julgada", necessita de esclarecimento, porquanto tais institutos não poderiam afetá-lo, na condição de autor popular, visto que não participou do acordo firmado no Mandado de Segurança nº 0018374.12.2016.8.08.0000, sendo, portanto, "terceiro ao ato lesivo". Pugna, ao final, pelo provimento dos aclaratórios para sanar a questão, com fins de prequestionamento.

Não se vislumbra no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorize o manejo da via estreita dos aclaratórios (art. 1.022, CPC). O que se revela, em verdade, é o nítido inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do próprio mérito da controvérsia.

O acórdão foi exaustivo e preciso ao delinear sua
ratio decidendi
. A manutenção da extinção do feito não se deu por uma análise dos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506, CPC) aplicados especificamente à pessoa do autor-embargante, mas sim pelo reconhecimento da absoluta inadequação da via eleita.

Com efeito, a tese central do Embargante – de que a coisa julgada não o atingiria por ser "terceiro" – parte de premissa equivocada e é irrelevante para o deslinde da controvérsia, como bem apontado nas contrarrazões estatais. O óbice intransponível reconhecido por esta Colenda Câmara, em consonância com o parecer ministerial e a jurisprudência pacífica, reside na natureza jurídica do ato impugnado.

A Ação Popular, como cediço, é remédio constitucional voltado ao controle de atos administrativos lesivos ao patrimônio público (art. 5º, LXXIII, CF). O que o autor popular pretende, na origem, é a desconstituição de um ato de conteúdo jurisdicional: a decisão homologatória proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0018374-12.2016.8.08.0000, a qual constitui título executivo judicial e se encontra protegida pelo manto da coisa julgada material.

O acórdão embargado foi explícito ao fixar a tese de julgamento, nos seguintes termos:

A ação popular não é meio processual idôneo para impugnar acordo judicial homologado com trânsito em julgado, por se tratar de título executivo judicial protegido pela coisa julgada material.

Ademais, o julgado consignou, sem margem a dúvidas, que "a impugnação de decisões judiciais com trânsito em julgado deve ser promovida por meio das vias processuais específicas, como a ação rescisória, e não por ação popular". O uso da ação popular como sucedâneo recursal ou rescisório é, portanto, manifestamente inadmissível.

A menção feita no voto condutor de que "tal pretensão esbarra na preclusão e na coisa julgada" – trecho que o embargante reputa omisso – refere-se, à evidência, à preclusão da matéria (preclusão máxima) e à imutabilidade do ato judicial, que impede a rediscussão das "questões já debatidas e decididas em outros processos judiciais" – como a legalidade da concessão e a metodologia da indenização – por qualquer via processual que não a rescisória, quando cabível.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável ao Embargante, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Prosseguindo, quando ao pedido de aplicação de multa formulado pela Vibra Energia S/A, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que o Embargante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso